Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-64.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001834-64.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA - MBT D E S P A C H O Considerando manifestação do Ministério Público ID 21385298, encaminhe-se os autos à Instância de Origem para saneamento do feito. Brasília, 16 de novembro de 2020 12:38:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador